Tribunal: TJDFT
Processo: 0727877-38.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0727877-38.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO DE OFTALMOLOGIA EXCELENCIA S/S - EPP AGRAVADO: PEDRO ROGERIO QUEIROZ NASCENTES D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por CENTRO DE OFTALMOLOGIA EXCELENCIA S/S - EPP contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0728789-32.2019.8.07.0001, proposto em desfavor do Agravante por PEDRO ROGÉRIO QUEIRÓZ NASCENTE, determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, com incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. A referida decisão foi exarada nos seguintes termos: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Não assiste razão à devedora quanto aos honorários advocatícios majorados em sede recursal. Veja-se que o Agravo Interno fora provido tão somente para reconsiderar a decisão monocrática quanto à admissibilidade do Agravo em Recurso Especial e, ao final, negar-lhe provimento, de modo que, essencialmente, fora mantido o decaimento do recurso interposto, a esvaziar a alegação de que os honorários recursais foram revogados. Ademais, à luz da literalidade do art. 520, §2o, do CPC, também não se sustenta a alegação de que não são devidos honorários e multa no cumprimento provisório da sentença. Deveras, afasta-se a incidência de tais consectários apenas quando o devedor efetuar o pagamento tempestivo e voluntário do valor devido, ainda que o seu levantamento pelo credor ocorra após o trânsito em julgado. No entanto, manifestando o devedor, expressamente, que sua intenção é tão apenas de garantir o Juízo (ID no 48413560, §4o), não há como afastar a cominação legal. Diante da divergência das partes acerca do quantum debeatur, remetam-se os autos à Contadoria do Juízo para atualização do débito, observando-se teor do título judicial e os seguintes parâmetros: - pensão vitalícia conforme salário mínimo vigente em cada mês; - honorários de sucumbência de 11,5%; - incidência de honorários e multa do art. 523, §1o, do CPC. Vindo em termos, dê-se vista às partes e voltem os autos conclusos para análise das demais questões pendentes.” Sustenta o Agravante, em síntese, o descabimento da aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC, haja vista que, a despeito de cuidar-se de cumprimento provisório de sentença, efetuou juntamente com a impugnação o depósito da quantia devida, dentro do prazo de 15 (quinze) dias para pagamento voluntário da obrigação, motivo pelo qual, se eventualmente não acatada a tese de excesso de execução, a multa e os honorários devem incidir somente sobre a parcela restante. Diz que, ante “a existência de recurso pendente sem efeito suspensivo, fica obrigado o Agravado à prestação de caução suficiente para eventual levantamento das quantias apuradas, mesmo porque, estamos diante da possibilidade de reversão do julgado (E.Dcl no Agravo Interno)” (Doc. Num. 13335797 - Pág. 10). Afirma que “há perigo de dano irreparável e risco ao resultado útil do processo, vez que se prosseguir com o processo, certamente haverá a imposição de multa e honorários, em desacordo com a decisão que isentou dessa obrigação, em face do pagamento dentro do prazo de 15 dias.” (Doc. Num. 13335797 - Pág. 11). Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, para que seja afastada a aplicação da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Preparo regular (Doc. Num. 13335806 e 13335821). Em sua resposta (Doc. Num. 13357376), o Agravado propugna o desprovimento do recurso. É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida pela i. Juíza de Direito da Vigésima Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Cumprimento de Sentença, Feito no 0728789-32.2019.8.07.0001, determinou a remessa dos autos à Contadoria para atualização do débito, com incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no art. 523, § 1o, do Código de Processo Civil. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil, autoriza ao Relator do recurso conceder efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Exige-se, para tanto, a demonstração da probabilidade do direito do Agravante (probabilidade de provimento do recurso), do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (art. 995, parágrafo único, do CPC). Todavia, fazendo um juízo inicial e perfunctório próprio desta sede, tenho que tais requisitos não se encontram presentes. Com efeito, inicialmente, deve ser destacado que se trata de Cumprimento Provisório de Sentença, uma vez que, conforme se verifica da consulta ao sítio eletrônico do Superior Tribunal de Justiça, a sentença condenatória não transitou em julgado, pois os Embargos de Declaração interpostos no AREsp no 1508989 foram rejeitados pela Quarta Turma daquela Corte em 16/12/2019, não tendo, portanto, escoado o prazo recursal. A despeito disso, o art. 520, § 2o, do CPC, preceitua que “A multa e os honorários a que se refere o § 1o do art. 523 são devidos no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa.” Nesse diapasão, segundo a jurisprudência majoritária do c. Superior Tribunal de Justiça, o depósito judicial do débito exequendo, com a finalidade tão somente de garantir o Juízo, sem a possibilidade de levantamento pela parte Exequente, não significa pagamento voluntário da obrigação, sendo devida, em tal situação, a aplicação da multa e dos honorários previstos no art. 523, § 1o, do CPC. Nesse sentido, confira-se o seguinte julgado da Corte Superior de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 475-J. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. O DEPÓSITO REALIZADO ÚNICA E EXCLUSIVAMENTE PARA GARANTIA DO JUÍZO NÃO ELIDE A MULTA DO ART. 475-J DO CPC/1973, VIGENTE À ÉPOCA DO ATO PROCESSUAL. IMPUGNAÇÃO. SÚMULA 83/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal de origem, ao dirimir a controvérsia posta nos autos, consignou que ‘segundo o disposto no artigo 475-J do CPC, 'Caso o devedor, condenado ao pagamento de quantia certa ou já fixada em liquidação, não o efetue no prazo de quinze dias, o montante da condenação será acrescido de multa no percentual de dez por cento'‘. Acrescentou que ‘o oferecimento de garantia não afasta a incidência da multa, porquanto não se trata de pagamento, visto que o valor não está à disposição do credor para imediato levantamento’. 2. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que ‘a atitude do devedor, que promove o mero depósito judicial do quantum exequendo, com finalidade de permitir a oposição de impugnação ao cumprimento de sentença, não perfaz adimplemento voluntário da obrigação, autorizando o cômputo da sanção de 10% sobre o saldo devedor’, porquanto ‘a satisfação da obrigação creditícia somente ocorre quando o valor a ela correspondente ingressa no campo de disponibilidade do exequente; permanecendo o valor em conta judicial, ou mesmo indisponível ao credor, por opção do devedor, por evidente, mantém-se o inadimplemento da prestação de pagar quantia certa’ (REsp 1.175.763/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 21/6/2012, DJe 5/10/2012). 3. Para efeitos do art. 543-C do CPC, são cabíveis honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário a que alude o art. 475-J do CPC, que somente se inicia após a intimação do advogado, com a baixa dos autos e a aposição do ‘cumpra-se’ (REsp. 940.274/MS). 4. Dessume-se que o acórdão recorrido está em sintonia com o atual entendimento deste Tribunal Superior, razão pela qual não merece prosperar a irresignação. Incide, in casu, o princípio estabelecido na Súmula 83/STJ. 5. Recurso Especial a que se nega provimento.” (REsp 1675084/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/08/2017, DJe 13/09/2017) Outro não é o entendimento desta e. Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTIA DEPOSITADA PARA GARANTIA DO JUÍZO. CONCORDÂNCIA COM A QUANTIA APRESENTADA PELOS CREDORES APÓS O PRAZO. ART. 523, §1o, DO CPC. MULTA E HONORÁRIOS DEVIDOS. 1. A existência de depósito com o fim de garantir o Juízo e possibilitar a apresentação de impugnação não equivale ao pagamento voluntário da obrigação e não elide a incidência da multa e honorários advocatícios previstos no art. 523, §1o, do Código de Processo Civil. 2. Agravo de instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão 1118704, 07076410220188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 15/8/2018, publicado no DJE: 28/8/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. LEGITIMIDADE ATIVA. JUROS MORATÓRIOS DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO NA FASE DE CONHECIMENTO.INCIDÊNCIA DOS ÍNDICES DOS PLANOS ECONÔMICOS SUBSEQUENTES. INCIDÊNCIA DE MULTA E HONORÁRIOS EM FACE DE AUSÊNCIA DE PAGAMENTO. 1. Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa para requerer o cumprimento da sentença proferida na ação civil pública n° 1998.01.1.016798-9, independentemente de serem associados ao IDEC. 2. Os juros de mora, nos casos de perdas em cadernetas de poupança em decorrência de Planos Econômicos, devem incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1.361.800/SP - recurso repetitivo). 3. Devem incidir os expurgos relativos a planos econômicos posteriores ao período objeto da r. sentença exequenda, para fins de correção monetária plena do débito judicial (REsp 1.392.245/DF - recurso repetitivo). 4. Na hipótese em que o executado realiza o depósito judicial com mero intuito de garantia do juízo, devem incidir a multa e os honorários previstos no artigo 523, § 1o, do CPC/2015, uma vez que o devedor ainda encontra-se inadimplente, em razão de a quantia devida ainda não estar à disposição do credor. 5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao agravo de instrumento.” (Acórdão 1091242, 20150020329872AGI, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/4/2018, publicado no DJE: 27/4/2018. Pág.: 450/454) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. MULTA DO ART. 523, § 1o, DO CPC. CABIMENTO. PLURALIDADE DE VENCEDORES COM DIFERENTES ADVOGADOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REPARTIÇÃO. PROPORCIONALIDADE ENTRE OS VENCEDORES. 1. O art. 520, § 2o, do Código de Processo Civil, autoriza a incidência da multa prevista no art. 523, § 1o, do CPC, no cumprimento provisório de sentença condenatória ao pagamento de quantia certa. 2. A existência de depósito com o fim de garantir o juízo e possibilitar a apresentação de impugnação ao cumprimento de sentença não equivale ao pagamento voluntário da obrigação e, portanto, não elide a incidência da multa do art. 523, § 1o, do CPC. Precedentes do STJ e do TJDFT. 3. Havendo pluralidade de vencedores na demanda com advogados diferentes, os honorários de sucumbência, fixados segundo os critérios do art. 85, § 2o, do CPC, devem ser repartidos proporcionalmente entre os vencedores. No caso, a verba deve ser dividida entre os cinco vencedores, cabendo ao agravado, por patrocinar somente um deles, o percentual de 20% dos honorários fixados em 10% sobre o valor da condenação. 4. Agravo conhecido e provido em parte.” (Acórdão 1132648, 07136888920188070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 17/10/2018, publicado no DJE: 5/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, a r. decisão agravada encontra-se, em princípio, em consonância com a jurisprudência do STJ e deste e. Tribunal de Justiça, não prosperando, portanto, a argumentação voltada a demonstrar a probabilidade do direito do Agravante. Nesse contexto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se e solicitem-se as informações. Tendo em vista que a parte Agravada já apresentou resposta ao Agravo de Instrumento (Doc. Num. 13357376), dispensa-se a intimação prevista no art. 1019, inciso II, do CPC. I. Brasília - DF, 20 de dezembro de 2019. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador